Tribunal: STF
Processo: AP 243
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-24
Data de publicação: 1977-08-24

Ementa:
QUEIXA-CRIME.  REGULARIZAÇÃO  DE  PROCURAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
DECADENCIA.
          - DESPACHO QUE,  ATENDENDO  A  MANIFESTAÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO,  DETERMINA  A  REGULARIZAÇÃO  DE  PROCURAÇÃO  PASSADA  PELO
QUERELADO, SEM DECIDIR SOBRE A OCORRENCIA DE DECADENCIA, ALEGADA  EM
AGRAVO REGIMENTAL OPOSTO  AQUELA,  NÃO  ACARRETA  A  PRECLUSAO  DESSA
MATÉRIA, QUE DEVERA SER DECIDIDA QUANDO DO RECEBIMENTO,  OU  NÃO,  DA
QUEIXA.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.